Tribunal: TCU
Processo: 017.393/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10296/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 235, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência deste acórdão à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.393/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Camaçari - BA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.